Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ALONÇO DA CUNHA VIANA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o ora agravante pugnou pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, para processar e julgar o cumprimento da r. sentença prolatada naquele Juízo. O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo a qual compete à justiça estadual processar e julgar as causas em que o Bando do Brasil for parte. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, bem como discorreu acerca da presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Cumprimento de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a eventual modificação de competência funcional não trará qualquer dificuldade para o exequente/agravante, porquanto a 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília está situada na mesma base territorial que a Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal. Ademais, trata-se de autos processados por meio eletrônico (PJE), o que também afasta qualquer prejuízo de ordem processual para as partes. Por essa razão, não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que se trata de competência funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). Com relação à Súmula 508 do STF, cumpre fazer a distinção (“distinguishing”) em relação ao caso em exame, porquanto a ação originária (Ação Civil Pública) não foi ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil, mas, também, contra o Banco Central do Brasil e da União, razão pela qual a mencionada ação foi processada e julgada pela Justiça Federal. Nesse passo, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Desse modo, considerando que a sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, ressai sua competência para processar o cumprimento de sentença por ela prolatada. Deveras, embora o ora agravante busque o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora